Tribunal: TJBA
Processo: 0541332-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541332-76.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ANDREA FREIRE TYNAN, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: SULAMERICANA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora. A apelante alegou a inocorrência de desídia de sua parte, uma vez que há petições a serem apreciadas, além da ausência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, o que, segundo defendeu, torna nula a sentença extintiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para que se manifeste no prazo legal. A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete a validade da sentença extintiva, pois inviabiliza a caracterização da inércia processual apta a justificar a extinção do feito. A decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo sem observar tal formalidade essencial, viola o princípio da instrumentalidade do processo e afronta norma cogente do Código de Processo Civil. A jurisprudência do TJ/BA confirma o entendimento de que a ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício apto a ensejar a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0541332-76.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA, e, como apelada, SULAMERICANA CONSTRUCOES LTDA - EPP ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)